Tribunal: TCU
Processo: 022.902/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8078/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.902/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ligia de Faria Pereira (XXX.575.127-XX); Nilcimar Rodrigues de Lima (XXX.145.217-XX); Nilza Maria Gegenheimer (XXX.000.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.